Tribunal: TJBA
Processo: 8159933-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159933-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO BARRETO CALDAS

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TARCISIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES E ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO AVALIATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de questões e de reavaliação de pontuação em concurso público para soldado da Polícia Militar da Bahia, sob a alegação de erro na formulação de itens e na atribuição de notas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recurso administrativo quanto à correção de questões impede a análise judicial; e (ii) saber se é possível ao Judiciário revisar o mérito da formulação e da correção de questões de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato não esgotou a via administrativa prevista no edital para impugnação das questões, inviabilizando a análise judicial por falta de interesse processual.

4. A jurisprudência do STF e do STJ consagra que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não verificada no caso concreto.

5. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que a discordância quanto ao mérito avaliativo não autoriza a revisão judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de esgotamento da via administrativa recursal inviabiliza o exame judicial sobre a correção de questões de concurso público. 2. O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de formulação e correção de provas de concurso público em casos de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 16.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
Nº
8159933-49.2023.8.05.0001
,
e
m que figura c
omo
Apelante
FL
Á
VIO BARRETO CALDAS

e
como
Apelado
o
ESTADO
DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA